Tribunal: TJMT
Processo: 1021905-23.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021905-23.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE SOUZA - CPF: 948.288.061-72 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº RECURSO:

1021905-23.2021.8.11.0003

RECORRENTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RECORRIDO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO E
JOSÉ ROBERTO DE SOUZA

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 17 A 20/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – TEMA 793 DO STF – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o ente municipal recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 189685738, que
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pleito inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando
os reclamados, de forma solidária, a fornecerem o medicamento "
HIDROXIURÉIA 500 MG - 02 (dois) comprimidos/dia, uso contínuo
” em favor da parte autora, para tratamento de sua condição médica Policitemia Vera (CID D45).

Em argumento recursal, o município de Rondonópolis requer a aplicação do Tema 793 do STF, com a responsabilização do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alto custo, a partir do direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências aplicáveis aos casos de saúde.

Suscitou, ainda, a aplicação da teoria da reserva do possível, alegando que arcar com o custeio inesperado de insumos pode provocar desequilíbrio na gestão municipal, prejudicando outras esferas de atuação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ids. 206215686 e 206215689), refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio de parecer (id. 192078161), manifestou pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, o reclamante ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Rondonópolis, necessitando de fornecimento do medicamento HIDROXIURÉIA 500 MG - 02 (dois) comprimidos/dia, uso contínuo, em razão da condição Policitemia Vera (CID D45) que, segundo laudo médico apresentado, apresenta risco de progressão e consequente piora do quadro clínico.

O pedido de antecipação de tutela foi
indeferido
pelo Juízo
a quo
.

Interposto agravo de instrumento (processo nº
1000701-77.2021.8.11.9005),
o pleito foi
parcialmente deferido, determinando-se aos agravados o fornecimento ao agravante, no prazo de 72 horas, a contar da intimação da decisão, do medicamento prescrito, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00. Ressalta-se que a decisão liminar deferida foi, ao final, confirmada por unanimidade pelo colegiado da Turma Recursal Única.

Pois bem, de acordo com os artigos 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ressalta-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre Município, Estado e União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custeá-lo poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Em razão disso, o particular tem, inclusive, a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, já proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Nessa senda, no Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

Ademais, merece destaque o fato de que a “
Reserva do Possível’ somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado”.
(Processo nº 8010996-58.2016.8.11.0007. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 03/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

Assim, considerando a observação do Juízo singular alhures descrita, resta patente a necessidade de
disponibilização do medicamento pleiteado, estando escorreita a decisão ora atacada, posto que presentes os pressupostos para tal deferimento, não havendo que se falar em afastamento da obrigação municipal, neste momento.

Conforme demonstrado pelas jurisprudências acima colacionadas, eventual prejuízo que o recorrente possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda, ao término da ação, deverá ser pleiteado por ação própria, de forma regressiva.

Por fim, ressalta-se que o recorrente, apesar de alegar impacto financeiro, caso tenha que atender aos casos semelhantes ao da presente ação, sequer trouxe aos autos prova dessa oneração financeira.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024